Tribunal: TJMT
Processo: 0016607-81.2016.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016607-81.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.903.576/0001-57 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), DERLI LUIZ CRISTT - CPF: 775.312.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU CRISTT - CPF: 627.224.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO JACOB CRISTT - CPF: 196.835.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO DA CDA –-
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0016607-81.2016.8.11.0055

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

CRISTT & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal n. 16607-81.2016.811.0055 - 227899, movida em face de
Cristt & Cia Ltda - ME
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II c/c 925, do CPC, ante a ocorrência do pagamento.

Ainda, em sede de embargos de declaração, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, I e § 19, do CPC.

Irresigna-se o Apelante apenas quanto a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, nos termos do artigo 26 da LEF, até a decisão de primeira instância, a Fazenda Publica pode cancelar a CDA sem a condenação em honorários advocatícios.

Dessa forma, requer o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 38517463, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal n. 16607-81.2016.811.0055 - 227899, movida em face de
Cristt & Cia Ltda - ME
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II c/c 925 do CPC, ante a ocorrência do pagamento.

Ainda, em sede de embargos de declaração, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, I e § 19, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de execução retro mencionada, em
13-10-2016,
objetivando o recolhimento de ICMS Garantido normal e, após a citação, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual noticiou a quitação do debito, que ocorreu em 2014, antes do ajuizamento do feito executivo.

No Id. 38516990, a Fazenda Pública noticia o cancelamento da CDA, ante a quitação do débito.

Dessa forma, a Magistrada de primeiro grau julgou extinta a ação, nos termos acima mencionado, ensejando a interposição do presente recurso, ante a condenação do Estado, ao pagamento de honorários.

Ocorre que, razão não lhe assiste, pois
é firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda pública, e o executado houver sido citado, apresentando defesa, em homenagem ao princípio da causalidade.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus,
a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020). [Destaquei]

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

POSSIBILIDADE.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134984/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 6/3/2018). [Destaquei]

Assim, faz
jus
a Recorrida à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada, ensejando o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020